Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-25.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000417-25.2020.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes LUCIANO
APARECIDO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e TÂNIA CRISTINA PEDRO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNVIC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, majorando a verba honorária sucumbencial. V.U., de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.783
Apelação Cível No: 1000417-25.2020.8.26.0360
COMARCA: Mococa
Apelantes: Luciano Aparecido Teixeira e Tânia Cristina Pedro da Silva
Apelado: Funvic
Embargos
à
execução.
Prestação
de
serviços
educacionais. Apelação baseada em argumentações
genéricas, incapazes de desconstituir a prova do
débito. Demonstrada a pactuação e a fruição dos
serviços. Acerto na rejeição dos embargos. Decisão
que cumpre ser confirmada, com observância do
disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste
Tribunal. Manutenção da r. sentença. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a sentença de fls.
108/110, que julgou improcedentes os embargos à execução e
extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência,
condenou a parte embargante a arcar com honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor atribuído à causa, bem como com as custas
e as despesas processuais, anotando-se a gratuidade judicial que
lhes foi concedida.
Recorrem os embargantes (fls. 112/118).
Sustentam, em breve síntese, que não houve
qualquer débito referente a 2018; que os históricos escolares foram
emitidos apenas em 20/03/2020, os quais já deveriam ter sido
juntados à execução; os históricos informam que matérias foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpridas em 2018, mas não há contrato de prestação de serviço
para o período; não há comprovante de matrícula de 2018, para
qualquer disciplina. Apenas o contrato de prestação de serviços
educacionais não serve para presumir que o serviço foi prestado; os
históricos escolares supostamente não condizem com a realidade e
veracidade das alegações da embargada. Pretendem o provimento
do recurso para declarar inepta a execução, ante a falta de
documentos que comprovem a contraprestação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do respectivo preparo.
Sem apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução manejados em
relação à execução de título extrajudicial na qual a instituição de
ensino Fundação Universitária Vida Cristã
FUNVIC persegue
crédito relativo a contratos prestação de serviços educacionais
firmados pelos réus Luciano Aparecido Teixeira e Tânia Cristina
Pedro da Silva relativos ao ano letivo de 2017 (requerimentos de
matrícula às fls. 30/35), afirmando que os mesmos deixaram de
promover o pagamento das mensalidades relativas aos meses de
julho a dezembro de 2017, somando débito no valor de R$ 8.681,72
(fl. 37).
Os executados opuseram os presentes embargos,
os quais a d. Juíza a quo entendeu por julgar improcedentes.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As argumentações apresentadas pelos apelantes
não passam de em ilações superficiais, que não convencem à adoção
de posicionamento diverso do firmado pelo juízo originário, de todo
correto e bem fundamentado, resultando que o recurso não
comporta acolhimento.
Vejamos.
Da r. sentença se extrai:
“De início, cumpre ressaltar que os títulos objetos da execução
atacada são os contratos de prestação de serviços, acostados às
fls. 30/32 (Tânia 2o semestre de 2017), 33/35 (Luciano 2o
semestre de 2017), 42/44 (Luciano 2o semestre de 2016), 45/47
(Tânia 2o semestre de 2016), 48/50 (Luciano 1o semestre de
2017), 51/53 (Tânia 2o semestre de 2016).
Os embargantes alegaram que a embargada não foi capaz de
comprovar sua contraprestação relativa ao contrato de prestação
de serviços educacionais, uma vez que deixou de juntar
documentos hábeis para o tanto, como por exemplo o histórico
escolar dos embargantes.
Ocorre que, pelos documentos de fls. 30/32, 33/35, 42/44, 45/47,
48/50 e 51/53, os embargantes assinaram o requerimento de
matrícula do segundo semestre do ano letivo de 2016, do
primeiro e segundo semestres do ano letivo de 2017, para o
curso de ciências da computação. Tais documentos vem
acompanhados dos respectivos contratos de prestação de serviços
educacionais, efetivamente assinados.
Soma-se a isso que os históricos escolares, apresentado pela
embargada às fls. 89/94, dão conta que os embargantes
frequentaram, concluíram o curso e, ainda, colaram grau em
10/05/2019.
Ademais, em que pese a impugnação feita em relação aos
mencionados documentos, as alegações dos embargantes carecem
de comprovação, ônus ao qual não se desincumbiram, nos termos
do artigo 373 do CPC.
Importante destacar que, apesar de intimados para esclarecer
sobre eventuais provas desejariam produzir (fl. 103), os
embargantes se mantiveram inertes (fls. 107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, havendo provas de que os embargantes frequentaram o curso, deverão pagar a semestralidade
contratada, sobremaneira por se tratar de direito disponível e
porque o pagamento é relativo à prestação do serviço de ensino,
ainda que não tenham comparecido às aulas.
Acrescento que, ainda que se aplique as normas do CDC, em
razão da relação de consumo existente entre as partes, outra
sorte não guardaria os embargantes, uma vez que a requerida
apresentou documento que deu conta que os embargantes
frequentaram as aulas nos semestres contratados e, ainda,
concluíram os curso. Assim, aplicando-se ou não o CDC a
demanda é improcedente.”
Nada há que se acrescentar.
Os apelantes não negam que tenham firmado os
contratos de prestação de serviço referente ao ano de 2017, não
fazem prova do pagamento do débito e nem mesmo impugnam o
valor do quantum debeatur.
Somente
insistem
que
os
documentos
apresentados pela ré indicam o cumprimento de matéria no ano de
2018, o que não é pertinente para a discussão dos autos e em nada
afeta a pretensão da autora, restrita às mensalidades de julho a
dezembro de 2017.
Enquanto a exequente comprovou a existência dos
contratos e a prestação dos serviços, os executados nada
demonstraram a apoiar sua genérica versão dos fatos.
Ainda que os históricos escolares tenham sido
emitidos apenas em 2020, referem-se ao específico período do curso
frequentado pelos embargantes.
Tais circunstâncias, levadas em consideração no
decisum proferido pela d. juíza originária, não foram,
apropriadamente, impugnadas pelos apelantes no presente reclamo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, a sentença cumpre ser confirmada, pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam de todo
adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.
O referido artigo estabelece que “Nos recursos em
geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento”.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte
por cento) do valor da dívida exequenda.
CAUDURO PADIN
Relator